Tribunal: TJDFT
Processo: 0737372-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0737372-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINA MARIA DA SILVA NETA DESPACHO Na petição de ID 77218630, o recorrente informa que houve a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a questão será solucionada no juízo de origem, mediante homologação dos cálculos. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto no ID 66045573, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007